Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO À SECRETARIA DE SAÚDE. MEDIDA INÓCUA. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA.
I – Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações inúteis, que não trarão efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC.
II – A exequente pede a expedição de novo ofício à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com o objetivo de auxiliar na busca de patrimônio penhorável, no entanto, já há informação nos autos de que inexistem créditos em nome das empresas-executada, portanto, a medida pretendida seria inócua para a execução. Mantida a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido da exequente.
III - Agravo de instrumento desprovido.